Tribunal: TJPA
Processo: 0011955-84.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011955-84.2019.8.14.0070

APELANTE: CLEITO MARQUES CARVALHO, YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por Cleiton Marques Carvalho e Yonara Oliveira Cavalcante, condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei). A defesa de Cleiton Marques Carvalho requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, ambos pleitearam por suas absolvições por insuficiência/ausência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas-base, postulando a apelante Yonara Oliveira Cavalcante a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que autorizou as interceptações telefônicas é nula por ausência de fundamentação; (ii) aferir se há provas suficientes para sustentar as condenações pelo tráfico e pela associação para o tráfico; (iii) analisar se as penas-base foram fixadas de forma fundamentada e proporcional; (iv) examinar a possibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão que autorizou as interceptações telefônicas apresenta fundamentação suficiente e atende aos requisitos da Lei nº 9.296/1996, apontando a complexidade do esquema criminoso, a necessidade da medida e sua imprescindibilidade para o êxito das investigações. Preliminar rejeitada.

04. As provas produzidas, especialmente as interceptações telefônicas e os depoimentos de policiais civis, demonstram de forma consistente o envolvimento de ambos os apelantes nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com atuação em funções específicas dentro da organização criminosa.

05. A ausência de apreensão de substâncias entorpecentes não impede a condenação, desde que outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas e testemunhos, demonstrem a materialidade e autoria dos delitos, conforme entendimento consolidado do STJ.

06. A pena-base imposta a Cleiton Marques Carvalho foi excessiva quanto a alguns vetores negativados sem fundamentação concreta (conduta social, motivos e circunstâncias do crime), devendo ser revista com base na Súmula nº 17 do TJ. Manteve-se a negativação da culpabilidade e da natureza/quantidade da droga, com aplicação de fração de 1/6 por cada vetorial desfavorável.

07. Situação idêntica se verificou na dosimetria da pena de Yonara Oliveira Cavalcante quanto ao crime de tráfico de drogas. Redimensionou-se a pena, mantendo-se apenas os vetores devidamente fundamentados: culpabilidade e natureza/quantidade/variedade da substância.

08. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a fixação de regime mais brando, considerando que a pena definitiva imposta supera quatro anos de reclusão e a condenação abrange o crime de associação para o tráfico, o que impede a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

09. A apresentação de duas razões recursais por Yonara Cavalcante, afronta o princípio da unicidade recursal, sendo inadmitido o segundo recurso, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

01. “A decisão que autoriza interceptações telefônicas pode conter fundamentação concisa, desde que demonstre a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida”.

02. “A ausência de apreensão de drogas não impede a condenação por tráfico, quando comprovadas a autoria e a materialidade por outros meios de prova”.

03. “A pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, sendo vedada a utilização de fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal”.

04. “Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem a aplicação de regime prisional mais brando quando não preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos”.

05. “A interposição de duas razões recursais contra a mesma decisão enseja a incidência da preclusão consumativa e a inadmissibilidade do segundo recurso”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII; Lei nº 9.296/1996, arts. 1º e 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 69; CPP, art. 386, II, V e VII.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 822.830/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 7/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 835.872/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 8/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 897.114/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 21/5/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.007.185/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos

recursos e dar-lhes

parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
11

dias do mês de

agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos em petições distintas por
CLEITON MARQUES CARVALHO E YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,

nos autos do processo criminal nº 0011955-84.2019.8.14.0070,

em que o réus foram condenados pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas,
ex vi
dos arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06, com penas de
16 (dezesseis) anos
de reclusão e 1.950 (hum mil novecentos e cinquenta) dias-multa

para o primeiro e
13 (treze) anos
de reclusão e 1.600 (hum mil e seiscentos) dias-multa para a segunda, ambas em regime inicial fechado.

No recurso de apelação apresentado por
CLEITON MARQUES CARVALHO
, (ID nº 13240274),

a defesa postula em matéria
preliminar
, pela declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, após pedido apresentado pela autoridade policial civil, alegando violação do art. 2º, I, da Lei nº 9.296/1996, por ausência de fundamentação prévia sobre a necessidade imprescindível e a conveniência da medida cautelar de interceptação.

Assim, após reconhecida a ilegalidade requerida, pugna o apelante que seja reconhecida a nulidade das interceptações telefônicas decretadas nos presentes autos, com o seu consequente desentranhamento e a decretação de nulidade do processo criminal.

No
mérito
, pugna por sua absolvição com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, aduzindo, que não existem provas concretas da existência de associação para o tráfico, com base no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Requer a redução das penas-base a ele impostas em razão da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, fixando-as no mínimo legal, afirmando que a exasperação das respectivas sanções corporais, não contemplam a existência de qualquer justificativa idônea ou fundamentos explícitos e razoáveis, que demonstrem a necessidade de aplicação das penas acima do mínimo previsto pela legislação em vigor.

Por fim, requer o prequestionamento de toda matéria invocada nas razões recusais, para fins de eventual manejo de recursos as instâncias superiores.

Por sua vez,
YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE
, apresenta em seu recurso de apelação (ID nº 13240278), matéria
preliminar
, postulando a defesa que a apelante possa ser absolvida com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP, alegando

insuficiência/ausência de provas para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Alega, nesse sentido, que as interceptações telefônicas acostadas aos autos, autorizadas pelo juízo
a quo
e executadas pela autoridade policial e que entende e afirma ser a única prova contra apelante, não são suficientes para que se possa se corroborar de forma inequívoca, que a apelante tenha praticado os crimes pelos quais foi condenada pelo sentenciante.

No
mérito
, a defesa afirma que não existem provas, materiais e testemunhais de sua participação nos ilícitos penais previstos na Lei n.° 11.343/06, alegando que a r. sentença foi baseada em evidências, registrando, nesse ponto, que não foi sequer citada nas transcrições oriundas das interceptações telefônicas, além do que, alega que não foram feitas as degravações das interceptações, não se podendo comprovar, também, que uma das vozes dos “grampos telefônicos”, pertenceria a recorrente.

Solicita, de forma subsidiária, a redução da pena-base ao mínimo legal a ela imposta em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria da pena, carece de fundamentos idôneos e legais. Por fim, requer que a pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direitos, com base no art. 44 do Código Penal e que possa cumprir a pena em regime aberto, conforme o disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

O Ministério Público em contrarrazões (ID nº 13240290 e 13240291) se manifestou pelo improvimento dos recursos interpostos por Cleiton Carvalho e Yonara Oliveira.

A Procuradoria de Justiça (ID n.° 13885286), opinou pelo conhecimento e o provimento parcial dos recursos, para que as penas-base impostas pelo juízo singular possam ser redimensionadas para o mais próximo do mínimo legal, previsto para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator
JUIZ CONVOCADO

VOTO

01. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR
CLEITON MARQUES CARVALHO.

Pois bem.

Antes de iniciar o exame dos argumentos apresentados pelo ora apelante, verifico que a defesa apresentou ao final do presente recurso de apelação, a petição de ID 21066598, p. 473/477, requerendo o causídico que a subscreve, em síntese, a
impugnação do parecer ministerial.

Todavia,

no que diz respeito à petição apresentada pela defesa de CLEITO MARQUES CARVALHO, por meio da qual busca impugnar o parecer ministerial, entendo não ser cabível o seu conhecimento, primeiramente por ausência de previsão legal para tal espécie de insurgência no rito recursal em trâmite. Ademais, o pleito se revela intempestivo, considerando que foi protocolado após o esgotamento do prazo recursal pertinente. Registre-se, ainda, que todos os requerimentos constantes na referida manifestação (invalidez das interceptações telefônicas, insuficiência de provas e revisão na dosimetria da pena) tratam diretamente do mérito da apelação, o qual será oportunamente examinado e enfrentado no decorrer do presente voto.

1.1 PRELIM
INAR:
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.

A defesa constituída pelo apelante Cleiton Marques Carvalho, apresenta questão
preliminar
em que pugna pela declaração de nulidade da decisão que autorizou a polícia judiciária a proceder com a execução de interceptações telefônicas, alegando violação do art. 2º, I, da Lei nº 9.296/1996, por ausência de fundamentação prévia sobre a necessidade imprescindível e a conveniência da medida.

Ao final, caso reconhecida a ilegalidade da decisão retromencionada, pugna declaração de nulidade de todas as interceptações telefônicas acostadas aos autos.

Inicialmente, e no intuito de melhor esclarecer os fatos tidos como criminosos, vejamos, estritamente na parte que interessa, o que narra a denúncia (ID n.° 13240199) apresentada pelo
dominus litis
: (...)

“Trata-se de investigação da lavra da Polícia Civil, que recebeu o nome de “Operação Preamar”, cujo escopo era apurar a existência de um associação de pessoas voltada para a prática do crime de tráfico de drogas em Abaetetuba. Inicialmente, para tanto, foi instaurado inquérito policial, de
n.° 524/2017.00004-1
, a partir do qual, dado o expressivo número de pessoas envolvidas e para facilitar a compreensão, investigação e processamento, houve o desdobramento em 11 (onze) núcleos.

O IPL de n.° 00524/2019.100008-6, ora analisado fundamenta a presente denúncia e individualiza a conduta perpetrada pelos denunciados MAX JÚNIOR VULCÃO COSTA – “BACÁ”;
YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE – “YOANARA”
; AUGUSTO DAMASCENO BARBOSA – “GUGU”; DANILSON LIMA PEREIRA – “SAL”; ZONILDO SILVA COSTA – “CAVALO” OU “ZOCA”; “
CLEITON MARQUES CARVALHO”
– “MESSAN”; DEIZIANE FARIAS DA SILVA – “DEISE”; LUAN SILVA DA SILVA – “LUAN; LEILIES OLIVEIRA VILHENA – “LELECO” E DAYRON ALVEAS DA SILVA – “DAYRON”.

Depreende-se que, durante as investigações, foram realizadas interceptações telefônicas durante 07 (sete) períodos diversos, conforme comprova o incluso procedimento anexo. A partir da análise minuciosa das transcrições dos diálogos interceptados, muito embora tenha sido constatada uma gigantesca comercialização de drogas perpetrada por alguns investigados, assim como o envolvimento de um grandioso número de pessoas, não restou configurada a existência de uma Organização Criminosa, na forma disposta pela Lei n.° 12.850/13, na qual se pudesse aferir, com clareza, a compartimentalização de tarefas e estrutura hierárquica ordenada. No entanto, o acervo probatório produzido, permite aferir que os investigados interagiam e, de alguma forma, ainda que indiretamente, mantinham contato para voltar as suas atividades para o tráfico. Dessa forma, as condutas praticadas pelos denunciados guardam muito mais relação com o tráfico e associação para o tráfico de drogas do que propriamente com uma organização criminosa, pois, de fato, não foi possível identificar eventuais líderes, qualquer relação de hierarquia ou divisão de tarefas.

Por oportuno, passa-se, agora, a individualização, da conduta de cada um dos denunciados.

(...)

2ª
Denunciada: Yoanara Oliveira Cavalcante
, “Yonara: Utilizou o terminal (91) 98527-8719, Ficou amplamente comprovada efetiva participação de
YOANARA OLIVEIRA CAVALCANTE
, no grupo criminoso comandado por seu companheiro “Bacá”, 1° denunciado e Déo, não havendo, quaisquer dúvidas sobre sua participação no tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Nesse sentido, verificou-se que a ora denunciada mantinha contato direito e/ou indireto com pessoas relacionadas ao grupo criminoso identificados por Déo, Bacá, Manoel, Dayron, Gugu e Cavalo, dentre outros, tudo indicando que além da mera ciência das atipicidades ilícitas desenvolvidas por seu companheiro,
a mesma participava diretamente da cadeia de comercialização, gerenciando a passagem de entorpecentes, a cobrança e a arrecadação do dinheiro proveniente de sua venda
, conforme se extrai da análise das degravações dos áudios interceptados inclusos às fls. 136/140”.

(...)

6° Denunciado:
CLEITON MARQUES CARVALHO, “MESSAN”
: Durante as investigações, foi possível comprovar o envolvimento de referido individuo no tráfico de drogas, notadamente com a função de venda direta, tendo sido interceptados diálogos que comprovam seu envolvimento no grupo criminoso ligado a
Déo (Mauri Edson Vulcão Costa) e Bacá (Max Júnior Vulcão Costa)
.

Nesse contexto, registro, por oportuno, que o juízo singular ao receber a denúncia (ID n.° 13240209), determinou a separação dos autos, a fim de imprimir maior celeridade processual, razão pela qual, a decisão ora combatida pelo apelante Cleiton Marques Carvalho, consta dos autos do processo criminal 0000822-45.2019.8.14.0070.

Com efeito, vejamos o que decidiu o juízo criminal da Comarca de Abaetetuba, ao determinar a quebra do sigilo telefônico, conforme solicitado pela polícia judiciária na representação, acostada a ação penal 0000822-45.2019.8.14.0070 (ID 21830452), feita no âmbito do inquérito policial IC 524/2017.00004-1, denominado “Operação Preamar”:

“Cuidam os autos de
pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos e intercepção telefônica formulado pela Delegada de Polícia Civil
Quésia Pereira Doréa objetivando obter dos dados de registros telefônicos de Mauri Edson Vulcão Costa – “Déo” e Max Júnior Vulcão Costa – “Bacá”, que cumprem pena no presídio de Abaetetuba, eis que suspeitos de chefiar parcela do crime organizado nesta cidade, tentando estabelecer o domínio da criminalidade, sendo responsáveis pela prática de crimes de homicídios, roubos e tráfico de entorpecentes.

As investigações apontam para os representados como supostos mentores de diversos crimes, possuindo estrutura de proteção e recrutando outros indivíduos para o cometimento de delitos, o que já foi alvo de outra investigação policial (operação FIRST).

Diante desses fatos, a autoridade policial, requereu a quebra do sigilo de dados dos representados e outros IMEIS indicados na representação como pertencentes à organização criminosa.

O Ministério Público se manifestou favorável ao deferimento do pedido.

DECIDO

A quebra de sigilo telefônico de quaisquer pessoas atinge o princípio constitucional previsto no art. 5°, X, da CF/88, o qual determina ser invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, e, em sendo assim, qualquer ingerência judicial na intimidade das pessoas deve ser comedida e pautada na lei e nos ditames estabelecidos na própria Constituição Federal.

Pois bem, no que tange ao presente caso, entendo que preenchidos os requisitos legais pela presença do fumus boni iuris, relativamente a probabilidade de autoria ou participação das pessoas investigadas nos delitos descritos.

De acordo com a Lei n.° 9.296/96 de 24 de julho de 1996, que regulamente o inciso XII, parte final, da Constituição Federal: Art. 1°: a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Parágrafo único: o disposto neste lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

No caso trata-se de pedido de quebra de sigilo telefônico com o escopo de obter provas para subsidiar a investigação policial, requerida a este juízo de forma sigilosa.

A própria Lei n.° 9.296/96, estabelece os requisitos necessários à consecução da medida, os quais entendo preenchidos na situação fática.

Isto posto, defiro a interceptação telefônica, bem como a quebra do sigilo telefônico e dos dados cadastrais dos numerais/IMEIs, na forma requeria na representação”.

Neste ponto, diferentemente do que alega a defesa, verifica-se que a decisão que autorizou as interceptações telefônicas,

à partir dos registros telefônicos dos nacionais Mauri Edson Vulcão Costa e Max Júnior Vulcão Costa, conhecidos, respectivamente, pelas alcunhas de “Déo” e “Bacá”, que de acordo com o Ministério Público fazem parte do mesmo grupo ao qual pertence ao ora apelante e seriam os “chefes” da associação criminosa, voltada para a prática de inúmeros crimes entre eles o tráfico de drogas,

bem como aquelas que posteriormente deferiram a prorrogação das interceptações telefônicas por diversas vezes,

após novos requerimentos fundamentados da autoridade policial, todos de caráter urgente e relevante, acostadas aos autos da ação penal n.° 0000822-45.2019.8.14.0070, encontram-se plenamente fundamentadas nos parâmetros e nas diretrizes dispostas na Lei n.° 9.296/96,

destacando-se, entre outros pontos, que o magistrado
a quo
, indicou os prazos previstos na lei para o cumprimento das interceptações telefônicas, bem como, os alvos a serem interceptados, de acordo com o que foi estritamente solicitado pela autoridade policial, assim como, a decretação de sigilo absoluto das interceptações acostadas aos autos.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COMPOSTA POR 22 INTEGRANTES. PACIENTE LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO. VENDA DE DROGAS, EM LARGA ESCALA, E ARMAS DE FOGO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. COMPLEXIDADE DO ESQUEMA CRIMINOSO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Dada a complexidade do esquema tido por criminoso, o número de agentes envolvidos (22) e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefônica, demonstrando o Juízo de piso a necessidade da medida, sua justificativa e a forma pela qual se daria a medida requerida pelo Ministério Público estadual, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/1996.

2. A atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para o delineamento mais preciso das funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação.

3. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie
. 4. "A lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996" (HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022). 5 . Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 822.830/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Como destacado, a decisão combatida pelo apelante que determinou a quebra do sigilo telefônico, encontra-se satisfatoriamente fundamentada consoante as disposições da Lei n.° 9.296/96, mesmo porque a referida medida cautelar e as prorrogações dela decorrentes, se mostrou imprescindível para a elucidação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados no município de Abaetetuba, não apenas por este acusado, como, também, pelos outros elementos, todos envolvidos em um esquema criminoso complexo, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na decisão do juízo
a quo
. Mais uma vez, se manifesta o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Dada a complexidade do esquema tido por criminoso, o número de agentes envolvidos e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefônica, demonstrando o Juízo de piso a necessidade da medida, sua justificativa e a forma pela qual se daria a medida requerida pela autoridade policial, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/1996
. 2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie.
3. "A lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996
" (HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 835.872/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso apesentado por
CLEITON MARQUES CARVALHO
e passo a proferir o voto.

02. MÉRITO

2.1 ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

No mérito, postula o apelante por sua absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, aduzindo que não existem provas concretas da existência de associação para o tráfico, com base no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, adianto, desde já, que a absolvição requerida pelo apelante não merece acolhimento, pois presentes provas do crime de associação para o tráfico de drogas, consubstanciadas nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, bem como, através dos depoimentos colhidos em juízo dos policiais civis que participaram da operação policial denominada “preamar”.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o apelante estava associado de forma estável e permanente, aos nacionais Mauri Edson Vulcão Costa, vulgo, “Déo” e Max Júnior Vulcão Costa, conhecido pelo apelido de “Bacá”, chefes do grupo criminoso, que executava inúmeros delitos no município de Abaetetuba, como, roubos, homicídios e o tráfico de drogas, associação criminosa, que por oportuno, foi desarticulada pela polícia judiciária por meio da “operação preamar”

Registrou o
dominus litis,
que o apelante era o responsável pela venda direta de substâncias entorpecentes de substâncias entorpecentes e, mesmo depois de preso, o acusado, conhecido pela alcunha de “Messan”, participava ativamente do comércio de drogas.

Como bem destacou o titular da ação penal, a partir das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente com a quebra de sigilo de dados telefônicos de vários acusados,

após requerimentos fundamentados apresentados pela autoridade policial, foi desencadeada a operação

“Preamar”, sendo possível identificar e comprovar a existência de um comércio de ilegal de drogas praticado dentro do município de Abaetetuba, destacando-se das investigações efetuadas pela polícia civil, por meio de coleta de provas, eminentemente consubstanciada em interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos
celulares, fatos estes confirmados em juízo por testemunhas arroladas pela acusação, que os meliantes, entre eles o apelante, tinham uma função previamente determinada dentro da associação criminosa, cabendo ao recorrente Cleiton Marques Carvalho a função de não apenas vender, como dito, substâncias entorpecentes, mas, também, a pessoa responsável por coordenar diretamente o tráfico de drogas no município de Abaetetuba e, ainda, fornecer substâncias ilícitas para outros municípios da região do Baixo-Tocantins.

É relevante pontuar, nesse aspecto e de acordo com as interceptações telefônicas, acostadas aos autos da ação penal n.° 0000822-45.2019.8.14.0070 (ID n.° 21830554), que, como dito alhures encontram-se no mesmo contexto fático-probatório, que o apelante era o fornecedor direito de pedras de “cocaína” ao elemento conhecido por “Zoca”, que, de acordo com a denúncia apresentada pelo
parquet
, desempenhava a função de vendedor de entorpecentes, tudo, sempre sob o comando de Max Júnior Vulcão Costa, conhecido pelo apelido de “Bacá”.

Em outro trecho das interceptações telefônicas (Id n.° 21830495), também acostadas aos autos da ação penal n.° 0000822-45.2019.8.14.0070, o apelante, considerado pela acusação como um dos elementos que coordenava a venda de entorpecentes em Abaetetuba, demonstra irritação ao saber que o nacional conhecido pela alcunha de “Jonh Lenon”, estava impedindo outro integrante da associação criminosa de vender entorpecentes:

“Messan, fala mano? HNI: sou eu tá ouvindo? Messan: estou te ouvindo.
HNI: esse bagulho que tu mandou pra mim é do BACÁ com O DÉO
?
Messan é do Déo
;
HNI: pois é o Jhon Lenon tá embaçando aqui, tá falando que não dá pra mim vender; HNI: ele encostou em mim e perguntou se eu tinha ordem do BACÁ
;
Messan: esse bicho não é nem o c...meu irmão, esse bicho não é nem ladrão, nem porra, só é pilantra
. Tava até jogando com os caras lá que até mataram o irmão do cara.
Esses Bichos vão querer botar em cima de ti, ele é doido ou o que
?”

Com efeito, verifica-se que o que foi apurado por meio das interceptações telefônicas, foi confirmado em juízo pelos policiais civis
Francisco Alairton Marinho Júnior
e
Ezequiel de Jesus Pereira
(ID n.°13240253 a ID n.°

13240264, PJE, mídias digitais), que, participaram das investigações policiais deflagradas com a operação “Preamar”.

Na espécie, após avaliar e reavaliar os depoimentos prestados em juízo por ambas as testemunhas, transcrevo o que foi delineado pelo juízo sentenciante na r. sentença, fazendo, caso seja necessário, a completação do que foi consignado pelos referidos policiais em seus esclarecimentos perante a autoridade judicial.

Primeiro, esclareceu o policial civil
Francisco Marinho Júnior
, delegado de polícia:

(...)

“Que a operação “Preamar”, tinha como objetivo identificar o máximo de pessoas envolvidas no tráfico de drogas no município de Abaetetuba e municípios vizinhos; Que, no início das investigações, verificou-se que um grupo criminoso, comandado pelos irmãos “Déo” e “Bacá”, estavam atuando e cometendo diversos crimes no município; Que foram adotados diversos meios de investigação, inclusive, de um aparelho celular apreendido, do que se pôde entender o funcionamento do tráfico de drogas em Abaetetuba e a facção que dominava o tráfico de drogas; Que se utilizou da interceptação telefônica, do que se pode comprovar o envolvimento dos indiciados; Que ao final da operação, identificou-se mais de 120 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, fora aos que não chegaram a ser identificados; Que de acordo com o depoente, a acusada Yoanara, é companheira de “Bacá”, o maior líder da facção criminosa e que atua diretamente no tráfico de drogas na região, sendo que, através das escutas telefônicas, Yoanara foi identificada como a controladora do financeiro da facção, fazendo a pesagem, distribuição, cobrança e cumprindo as orientações de seu companheiro “Bacá”, o qual estava preso; Que de acordo com o depoente, em um dos diálogos entre Yonara e sua tia, mãe de Leleco, sua tia perguntava a Yonara, quando ia chegar a droga, qual respondia que estava esperando por “Bacá”; Que em relação ao acusado Cleiton, narra o depoente que este foi identificado no curso das investigações, como papel fundamental no curso das investigações, pois, coordenava diretamente o tráfico de drogas; Que de acordo com o depoente, o acusado chegou a ser foragido, bem como foi identificado como autor imediato, juntamente com outro investigado, da morte de um policial militar, fato ocorrido no final de 2018; Que de acordo com o depoente, Cleiton teve apoio do grupo liderado por “Bacá” e de outro grupo neutro; Que soube-se que Cleiton teria se evadido para a cidade do Rio de Janeiro, local nascedouro da facção Comando Vermelho, do qual o acusado faz parte; Que já no Rio de Janeiro, Cleiton passou a postar várias fotografias com armas de grosso calibre; Que, ao final, acrescentou a testemunha, que Cleiton é o individuo mais perigoso identificado no curso da operação”.

(...)

Por sua vez, a testemunha
Ezequiel de Jesus Pereira
, investigador de polícia civil, declarou em juízo,
verbis:

(...)

“Que informou que através de escutas telefônicas da “Operação Preamar”, os indivíduos citavam de forma continua o nome de Messan (como é conhecido Cleiton), o qual seria o fornecedor dos entorpecentes, inclusive, enviava drogas para outra cidade e repassava drogas para outras pessoas venderem; Que o elemento conhecido como “Zoca”, também repassava drogas ao acusado Cleiton; Que o depoente, esclarece que ao identificar o acusado, requereu a prião preventiva de Cleiton, com base nas escutas telefônicas obtidas através da “operação preamar”; Que relata o depoente que Cleiton, pegava drogas de “Bacá” e “Déo”, este último, o principal líder da facção criminosa do baixo Tocantins, devido a prisão de “Bacá”; Que, alegou o depoente não haver dúvidas quanto a participação de “Bacá”, na organização criminosa; Que relatou o depoente, que não se recorda muito bem do caso da Yonara, devido ao grande numero de pessoas envolvidas e identificadas na operação, mas sabe que ela (Yonara), era a companheira de “Bacá”; Que de acordo com o depoente, em um dos áudios obtidos, Yoanara conversa com “Bacá” e perguntava sobre dinheiro, sobre uma caixinha e um deposito no valor de R$ 13.500,00 na conta deles; Que para o depoente, a Sra. Yoanara fazia parte do controle da caixinha, a qual é bancada por comerciantes e pelo grupo neutro; Que de acordo com o depoente, a acusada Yoanara e as outras mulheres da facção, eram as responsáveis por fazer a facção funcionar, pois elas guardavam e depositavam dinheiro; Que a facção criminosa, funciona a partir do dinheiro arrecadado das caixinhas”
.

Diante de tais fatos, não restam dúvidas quanto a participação deste apelante dentro da organização criminosa liderada por “Déo” e “Bacá”, na prática do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, uma vez que Cleiton Marques Carvalho era o responsável coordenar a venda de substâncias entorpecentes, seja para o município de Abaetetuba ou para municípios localizados na região do Baixo-Tocantins, além do que, como bem destacado pelas testemunhas arroladas pelo titular da ação penal, o apelante é membro de conhecida facção criminosa com atuação destacada em todo território nacional, sendo considerado pela própria autoridade policial como um elementos mais perigosos presos pela polícia civil.

Com efeito, em que pese não tenham sido apreendidas substâncias entorpecentes com o apelante, observa-se que o vasto conjunto probatório acostado aos autos, construído a partir dos dados extraídos das interceptações telefônicas, todas, como dito, devidamente autorizadas pelo juízo criminal de primeira instância, aliadas aos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas que o recorrente

praticava o crime previsto não apenas no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, como, também o tráfico de entorpecentes. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM "HABEAS CORPUS".
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...)
6. Quanto à materialidade e autoria, observa-se a existência de diversos apontamentos probatórios que dão respaldo à tese de que o paciente ocupa posição de destaque na organização criminosa, atuando no sentido de viabilizar a comunicação entre integrantes presos e soltos, operar pagamentos e inserir aparelhos celulares e substâncias entorpecentes no estabelecimento prisional
.
7. A jurisprudência remansosa deste Tribunal Superior de Justiça já se manifestou pela dispensabilidade da apreensão de entorpecentes para caracterizar o crime de tráfico, contanto que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do delito
.
(...) 9. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma
, julgado em
21/5/2024, DJe de 28/5/2024
.)

Desta forma, e sem mais delongas, entendo que não existem dúvidas quanto à prática do crime associação para o tráfico de drogas, pois comprovada a materialidade e a autoria dos crimes, estando bem delineado dentro do contexto fático probatório ao norte mencionado, que o apelante tinha função determinada dentro associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, estando o presente o liame subjetivo entre ele e os outros acusados, que de forma permanente e organizada, executavam o comércio de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

2.2. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE

A defesa requer a redução das penas-bases impostas em razão da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, fixando-as no mínimo legal, afirmando que a exasperação das respectivas sanções corporais, não contemplam a existência de qualquer justificativa idônea ou fundamentos explícitos e razoáveis, que demonstrem a necessidade de aplicação das penas acima do mínimo previsto pela legislação em vigor.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

No intuito de melhor esclarecer os fundamentos apresentados pelo sentenciante, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa, primeiro em relação a dosimetria da pena fixada quanto ao crime previsto no
art. 33, da Lei n.° 11.343/06
(ID 1324070):

“
DO CRIME PREVISTO NO
ART. 33 DA LEI 11.343/06
PRIMEIRA FASE
: Salienta-se que, por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A
culpabilidade

do réu é grave, vez que se tratava de pessoa importante dentro da facção criminosa, considerada peça principal no tráfico de entorpecente e, ainda, identificado como um dos mais perigosos
. Como
antecedentes
,
verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais
anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão de antecedentes juntada.
Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o non bis in idem
. A respeito da
conduta social do acusado
,
verifica-se que se trata de pessoa inserida na criminalidade, pois, desocupado, busca o sustento com a prática de crimes, conforme apurado nos autos, razão pela qual, tal circunstância deve ser valorada negativamente
. Não existem, nos autos, quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade da agente, razão pela qual nada se tem a valorar.
Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, pois, esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade
.
As circunstâncias do crime: o crime é de grande relevância, pois o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública
; as consequências do crime, pelo que se apurou, são comuns ao crime, razão pela qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática o delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

No mais, verifico
que a natureza e quantidade da substância devem ser consideradas desfavoráveis, pois, de acordo com as provas dos autos, a droga tratada/comercializada pelo grupo criminoso, é de espécie variada (cocaína e maconha)

sendo que a primeira causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, pois, trata-se de substância que provoca dependência de forma rápida. Também é considerável a quantidade de drogas movimentada pelo acusado em conjunto com demais integrante da organização
. Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas negativamente. Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e 900 novecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo”.

Pois bem, após a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que assiste, em parte, razão à defesa no que diz respeito a necessidade de revisão da pena-base, pois, de fato, observo que não houve fundamentação concreta a justificar a negativação das vetoriais, que, respectivamente, tratam da
conduta social
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime,
o que, é corrigível através do presente recurso.

Nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17

deste e. Corte

(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, motivos pelos quais,
considero como neutros os referidos vetoriais.

Entretanto, constato a existência de dois vetores negativos, bem fundamentados pelo sentenciante, neste caso, a
culpabilidade
e ainda aquele que diz respeito a regra disposta no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual preleciona:
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Na espécie, como destacou e fundamentou o magistrado
a quo
, o apelante, considerado um dos elementos mais importantes da organização criminosa, sendo, neste caso, aquele que coordenava e comandava a venda de entorpecentes adquiridos dos chefes do bando, “Bacá” e “Déo”, movimentava expressiva quantidade de drogas, de natureza diversa (“maconha” e “cocaína”). Neste ponto, vejamos, mais uma vez que, o que consignou o juízo
a quo:

“(...) De acordo com as provas dos autos, a droga tratada/comercializada pelo grupo criminoso, é de espécie variada (cocaína e maconha) sendo que a primeira causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, pois, trata-se de substância que provoca dependência de forma rápida. Também é considerável a quantidade de drogas movimentada pelo acusado em conjunto com demais integrante da organização” (...).

Desta forma, ante a
presença de duas vetoriais desfavoráveis
ao apelante, qual seja, a culpabilidade e a natureza, quantidade e, por assim dizer também, a variedade da substância entorpecente, à luz do artigo supracitado, plenamente justificada a exasperação da pena-base, porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante.

Assim, deve a reprimenda inicial ser aumentada, aplicando-se a fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial desfavorável, perfazendo o
quantum
de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
o
bedecendo o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto). Sobre o tema: STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Na segunda fase dosimétrica,
presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, motivo pelo qual deverão ser compensadas e, assim,
mantida a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Na terceira fase,
ausentes causas de aumento de pena e diminuição de pena, uma vez que conforme explicitou o juízo singular em sede da decisão combatida, inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que, o apelante foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35, da mesma lei.

Logo,
redimensiono a pena do ora apelante em razão da prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Igualmente, o apelante pugna pela redução da pena-base a ele imposta em razão da prática do crime previsto no art. 35, da Lei n.° 11.343/06.

Mais uma vez e, para melhor esclarecer os fundamentos apresentados pelo sentenciante, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa:

DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06: NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:
A culpabilidade
do réu é grave, vez que se tratava de pessoa importante dentro da facção criminosa, considerada peça principal no tráfico de entorpecente e, ainda, identificado como um dos mais perigosos
. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão de antecedentes juntada
.
Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o non bis in idem.
A respeito da conduta social do acusado, verifica-se que se trata de pessoa inserida na criminalidade, pois, desocupado, busca o sustento com a prática de crimes, conforme apurado nos autos, razão pela qual, tal circunstância deve ser valorada negativamente
. Não existem, nos autos, quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade da agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque, nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. No caso dos crimes previstos na Lei n° 11.343/2,006, entre os quais, o crime de associação para o tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei n° 11.343/2006,
que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.

Nesse diapasão, tenho que a natureza e quantidade da substância devem ser consideradas desfavoráveis, pois, de acordo com as provas dos autos, droga tratada/comercializada pelo grupo criminoso, é de espécie variada (cocaína e maconha) sendo que a primeira causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, pois trata-se de substância que provoca dependência de forma rápida. Também é considerável a quantidade de drogas movimentada pelo acusado em conjunto com demais integrante da organização. Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas negativamente.
Valorando-se de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Mais uma vez, após reavaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que assiste razão, ao menos em parte, à defesa quanto à necessidade de redimensionamento da pena-base aplicada para o delito de associação para o tráfico de drogas.

Com efeito, constata-se, novamente a ausência de fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa da vetorial referente à
conduta social
. Diante disso, impõe-se a devida correção da dosimetria da pena nesta instância revisora, a ser feita
através do presente recurso e nos termos dispostos na Súmula nº 17 deste e. Corte, mencionada alhures, pelo que considero como neutra a referida circunstância judicial.

Todavia, constato a existência de dois vetores negativos, bem fundamentados pelo sentenciante, neste caso, a
culpabilidade
e ainda aquele que diz respeito a regra disposta no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual preleciona:
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Desta forma, ante a presença de duas vetoriais desfavoráveis ao apelante, qual seja, a culpabilidade e a natureza, quantidade e, por assim dizer também, a variedade da substância entorpecente, à luz do artigo supracitado, plenamente justificada a exasperação da pena-base, porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante.

Assim, deve a reprimenda inicial ser aumentada, aplicando-se a fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial desfavorável, perfazendo o
quantum
de
04 (quatro) anos e 01 mês de reclusão e mais o pagamento de 952 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica,
presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, motivo pelo qual deverão ser compensadas e, assim,
mantida a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Na terceira fase,
ausentes causas de aumento de pena e diminuição de pena, uma vez que conforme explicitou o juízo singular em sede da decisão combatida, inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que, o apelante foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35, da mesma lei.

Logo,
redimensiono a pena do ora apelante em razão da prática do crime previsto no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, para
04 (quatro) anos e 01 mês de reclusão e mais o pagamento de 952 dias-multa.

Mantenho a aplicação do concurso material de crimes (CP, art. 69), como bem reconhecido pelo juízo singular,

razão pela qual, redimensiono a pena definitiva do ora apelante Cleiton Marques Carvalho, para
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais o pagamento de
1632 (hum mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa
.

2.3
PREQUESTIONAMENTO

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR
YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE.

Antes de adentrar na análise dos fundamentos expostos pela defesa, observa-se dos autos que a apelante apresentou duas razões recursais distintas, ambas, dirigidas a este Egrégio Tribunal de Justiça, acostadas por meios dos ID’s de n.° 13240278 e 13240381.

Sobre esse aspecto, impõe-se destacar a inadmissibilidade de tal conduta processual, uma vez que a interposição de duas peças recursais contra a mesma decisão afronta o princípio da unicidade recursal, além de configurar hipótese de preclusão consumativa, que impede a prática reiterada de ato processual já exercido validamente.

Nesse sentido, se manifesta do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APRESENTAÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO. MERA REPRODUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial"
(AgInt no AREsp 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/09/2022, DJe de 19/09/2022). 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 761.730/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024.).

Dessa feita, em que pese não tenha havido alteração substancial nos pedidos formulados nas duas razões recursais, não conheço das razões recursais apresentadas no id. 13240381.

Feita essa ressalva, passo a prolatar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

01: PRELIMNAR: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A apelante em matéria
preliminar
,

pugna por sua absolvição com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP,

alegando insuficiência/ausência de provas para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Alega a defesa, nesse contexto, que as interceptações telefônicas acostadas aos autos, autorizadas pelo juízo
a quo
e executadas pela autoridade policial e que entende e afirma ser a única prova contra apelante, não são suficientes para que se possa se corroborar de forma inequívoca, que a apelante tenha praticado os crimes pelos quais foi condenada pelo sentenciante.

Todavia, entendo que quanto à preliminar arguida pela defesa, em que se pleiteia a absolvição da apelante por ausência e/ou insuficiência de provas de autoria e materialidade dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.° 11.343/06, claramente, se confunde com o mérito da causa e conjuntamente será analisada.

02. MÉRITO

2.1 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No
mérito
, a defesa afirma que não existem provas, materiais e testemunhais de sua participação nos ilícitos penais (arts. 33 e 35) previstos na Lei n.° 11.343/06, alegando que a r. sentença foi baseada em evidências, registrando, nesse ponto, que não foi sequer citada nas transcrições oriundas das interceptações telefônicas, além do que, alega que não foram feitas as degravações das interceptações, não se podendo comprovar, também, que uma das vozes dos “grampos telefônicos”, pertenceria a recorrente.

Não merece acolhida o pleito absolutório formulado pela defesa, uma vez que há nos autos elementos probatórios suficientes da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, consubstanciados nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, bem como nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que participaram da operação policial denominada 'Preamar'."

De acordo com a denúncia apresentada pelo
parquet
, a apelante companheira de um chefes do bando criminoso, Max Júnior Vulcão Costa, conhecido pelo apelido de “Bacá”, tinha como função dentro da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, a organização da comercialização de drogas, gerenciando a pesagem dos entorpecentes, a cobrança e a arrecadação com o dinheiro proveniente da venda de drogas e ainda valores que eram obtidos ilegalmente de comerciantes da região.

Nesse contexto, as informações colhidas por meio das interceptações telefônicas acostadas aos autos da ação penal n.° 0000822-45.2019.8.14.0070, comprovam, tanto a prática do crime de tráfico, bem como o delito de associação para o tráfico de drogas.

É relevante pontuar, nesse aspecto e de acordo com as interceptações telefônicas, que a apelante, controlava com rigor e de forma bem detalhada as finanças da associação criminosa, o que fica bem claro, quando a recorrente mantém contato com um dos alvos da operação: (ID 21830492)

“Ionara, pergunta, quanto tem de dinheiro aí? Alvo, responde: tenho que ver a anotação do caderno; Ionara, diz: te mandei duas contas, ai uma conta tu deposita 13.500, ai na conta do cartão tu deposita 1000, tá? Alvo, responde: a do cartão é sua? Ionara, responde: a do cartão não é minha, eu te mandei duas contas diferentes lá...tu tens a minha conta? Alvo pergunta: a que foi depositado daquela vez? Ionara, responde: Isso, é a minha; Ionara, diz: tu deposita 14.500,00 e o que sobrar na minha; Alvo, diz: tá bom!; Ionara, diz: assim que tu tiver o comprovante, tu me envias eles, que eu tenho que passar para o cara lá, tá? Alvo, responde: tá bom!.

Em outro trecho das interceptações telefônicas (Id n.° 21830495), também acostadas aos autos da ação penal n.° 0000822-45.2019.8.14.0070, a apelante, conversa com um dos alvos da operação sobre a distribuição de substâncias entorpecentes:

“MARA X ROSA: ROSA, pergunta: e ai MARA (Ionara), nada? MARA, responde: não, ele não tem nada não; ainda não chegou, está esperando chegar, por isso ainda não mandou para ai, mais tarde já está ai; ROSA, pergunta: mais tu vai mandar ainda? MARA, responde: vai chegar; ROSA, diz: o cara mandou buscar 5 lá, e eu não tinha; MARA, diz: vai chegar, a hora que chegar, vai tudo para tua mão;

Na espécie, verifica-se que o que foi apurado por meio das interceptações telefônicas, foi confirmado em juízo pelos policiais civis
Francisco Alairton Marinho Júnior
e
Ezequiel de Jesus Pereira
(ID n.°13240253 a ID n.°

13240264, PJE, mídias digitais), que, participaram das investigações policiais deflagradas com a operação “Preamar”.

Destaco, em síntese, o que declarou o policial civil Francisco Júnior, a respeito da participação da apelante no esquema criminoso:

“Que de acordo com o depoente,
a acusada Yoanara, é companheira de “Bacá”, o maior líder da facção criminosa e que atua diretamente no tráfico de drogas na região, sendo que, através das escutas telefônicas, Yoanara foi identificada como a controladora do financeiro da facção, fazendo a pesagem, distribuição, cobrança e cumprindo as orientações de seu companheiro “Bacá”, o qual estava preso
;
Que de acordo com o depoente, em um dos diálogos entre Yonara e sua tia, mãe de Leleco, sua tia perguntava a Yonara, quando ia chegar a droga, qual respondia que estava esperando por “Bacá”
;

No mesmo sentido, outro não foi o depoimento do IPC
Ezequiel de Jesus Pereira
, que, declarou em juízo,
verbis:

(...)

“Que relatou o depoente, que não se recorda muito bem do caso da Yonara, devido ao grande número de pessoas envolvidas e identificadas na operação,
mas sabe que ela (Yonara), era a companheira de “Bacá”
;
Que de acordo com o depoente, em um dos áudios obtidos, Yoanara conversa com “Bacá” e perguntava sobre dinheiro, sobre uma caixinha e um deposito no valor de R$ 13.500,00 na conta deles; Que para o depoente, a Sra. Yoanara fazia parte do controle da caixinha, a qual é bancada por comerciantes e pelo grupo neutro; Que de acordo com o depoente, a acusada Yoanara e as outras mulheres da facção, eram as responsáveis por fazer a facção funcionar, pois elas guardavam e depositavam dinheiro; Que a facção criminosa, funciona a partir do dinheiro arrecadado das caixinhas
”
.

Diante de tais fatos, não restam dúvidas quanto à participação decisiva e importante da apelante dentro da organização criminosa liderada por “Déo” e “Bacá”, este companheiro da primeira, na consumação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas, sendo a ela a responsável por coordenar o tráfico de drogas, organizando comercialização dos entorpecentes, realizando a pesagem das drogas, a cobrança e a arrecadação com o dinheiro proveniente da venda das substâncias ilícitas e outros valores que eram obtidos ilegalmente de comerciantes da região.

Registre, mais uma vez, em que pese não tenham sido apreendidas substâncias entorpecentes com a recorrente, constata-se que o vasto conjunto probatório, construído a partir dos dados extraídos das interceptações telefônicas, autorizadas pelo juízo criminal de primeira instância, aliadas aos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, não deixam dúvidas que a acusada

praticava os crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Desta forma, entendo que não existem dúvidas quanto à prática dos crimes retromencionados, estando satisfatoriamente comprovada a materialidade e a autoria dos delitos, estando bem delineado dentro do contexto fático probatório ao norte mencionado, quais as funções da apelante dentro da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, estando o presente o liame subjetivo entre ele e os outros acusados, que de forma permanente e organizada, executavam o comércio de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

2.2 REDUÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Solicita, de forma subsidiária, a redução da pena-base ao mínimo legal a ela imposta em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria da pena, carece de fundamentos idôneos e legais.

Pois bem.

No intuito de esclarecer os fundamentos apresentados pelo sentenciante, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa, em relação a dosimetria da pena fixada quanto ao crime previsto no
art. 33, da Lei n.° 11.343/06
(ID 1324070, p. 347):

“
A culpabilidade da ré é grave, vez que se tratava de pessoa importante dentro da facção criminosa, pois, exerce função de controladora do financeiro, promove a pesagem, distribuição, cobrança e, ainda cumpre comas as orientações de seu companheiro BACÁ, um dos líderes do grupo
. Não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, As circunstâncias do crime: o crime é de grande relevância, eis que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública
; as consequências do crime, pelo que se apurou, são comuns ao crime, razão pela qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática d o delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
A natureza e quantidade da substância devem ser consideradas desfavoráveis, pois, de acordo com as provas dos autos, droga tratada e comercializada pelo grupo criminoso, é de espécies variáveis (cocaína e maconha) sendo que a primeira causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, pois trata-se substância que provoca dependência de forma rápida. Também é considerável a quantidade de drogas movimentada pela acusada em conjunto com demais integrante da organização. Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas negativamente
. Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (novecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo”.

Após a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que assiste, em parte, razão à defesa no que diz respeito a necessidade de revisão da pena-base, pois, de fato, observo que não houve fundamentação concreta a justificar a negativação da vetorial, que, diz respeito, aos
motivos do crime
, o que, é perfeitamente corrigível através do presente recurso.

Nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17

deste e. Corte

(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, motivos pelos quais,
considero como neutro o referido vetorial.

No entanto, constato a existência de dois vetores negativos, bem fundamentados pelo sentenciante, neste caso, a
culpabilidade
e ainda aquele que diz respeito a regra disposta no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual preleciona:
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Dessa forma, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis a apelante — a culpabilidade acentuada e a natureza, quantidade e variedade da substância entorpecente apreendida —, revela-se justificada a elevação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Contudo, impõe-se a sua redução, porquanto o patamar fixado na sentença mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

Por tais motivos, deve a pena-base ser aumentada, impondo-se a fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial desfavorável, perfazendo o
quantum
de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica,
ausentes agravantes e atenuantes, fica
mantida a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Na terceira fase,
ausentes causas de aumento de pena e diminuição de pena, uma vez que conforme explicitou o juízo singular em sede da decisão combatida, inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que, a apelante foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35, da mesma lei.

Logo,
redimensiono a pena imposta a
Yonara Oliveira Cavalcante
em razão da prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em tempo, registre-se que apesar da defesa não ter pleiteado a revisão da pena imposta a apelante pelo crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, adianto, desde já, que a reprimenda definitiva, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, encontra-se dentro dos parâmetros legais previstos nos arts. 59 do CP e 42, da Lei n.° 11.343/06, logo, não há nenhum reparo a ser feito nesta parte do
decisum
combatido.

Mantenho a aplicação do concurso material de crimes (CP, art. 69), como bem reconhecido pelo juízo singular,

razão pela qual, redimensiono a pena definitiva

da ora apelante

Yonara Oliveira Cavalcante
, para
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de
1480 (hum mil quatrocentos e oitenta) dias-multa
, pelos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n.° 11.343/06.

Por fim, requer que a pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direitos, com base no art. 44 do Código Penal e que possa cumprir a pena em regime aberto, conforme o disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

No tocante ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, verifica-se que o recorrente não preenche os requisitos legais cumulativamente exigidos.

No mesmo sentido, descabe o pedido de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda. A teor do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal:

"Art. 33. (...) § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes regimes:
(...) c)
o regime aberto para o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos
."

A pena aplicada a recorrente é superior a onze anos de reclusão, o que, por si só, afasta a possibilidade de fixação do regime aberto, independentemente da existência de circunstâncias judiciais favoráveis. Trata-se de critério objetivo que deve ser observado pelo julgador.

Dessa forma, também neste ponto o pleito recursal deve ser rejeitado.

Ante o exposto, acompanhando

o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e dou-lhes parcial provimento, para redimensionar as penas impostas aos apelantes Cleiton Marques Carvalho e Yonara Oliveira Cavalcante, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

JUIZ CONVOCADO

Belém, 12/08/2025